Tribunal: TJES
Processo: 5004993-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004993-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ELIZETE FRANCISCO COUTINHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
DEFERIU
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
DANO AMBIENTAL
.
RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO
.
FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO
.
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
A legislação pátria autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2)
No caso vertente, trata-se de relação de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
), porquanto embora o fato narrado na exordial se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza, no presente feito, de acidente de consumo. Precedentes.

3)
Seja com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, revela-se parcialmente acertada a conclusão do magistrado
a quo

no sentido de inverter o ônus da prova, impondo à empresa agravante o encargo de demonstrar a causa do desastre ambiental e a degradação que isto provocou à área de cultivo do agravado, na medida em que são verossímeis as alegações contidas na exordial e diante da hipossuficiência técnica da autora para produzir as provas necessárias à elucidação do fato.

4)
Em contrapartida,

não se pode atribuir às empresas demandadas o ônus probatório quanto à atividade profissional da demandante e sua renda, não sendo possível simplesmente assumir como verdadeiras as alegações narradas na petição inicial sem nenhum lastro probatório.

5)
Conquanto a prova do dano ambiental seja de difícil produção pela parte autora, a justificar a inversão do ônus da prova, o mesmo não pode ser dito em relação à extensão dos danos sofridos – a média da renda mensal que auferia decorrente da atividade de pesca em momento anterior ao desastre ambiental –, cujo encargo probatório pode ser facilmente cumprido.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Samarco Mineração S.A
. em face de decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id 8077540) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Elizete Francisco Coutinho
(nº 0007233-61.2020.8.08.0030), inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais (id 8077539), a agravante sustenta que não se revela possível a inversão do ônus da prova, tendo em vista a impossibilidade de se comprovar fato negativo, nos termos do §2º do art. 373 do Código de Processo Civil, bem como a ausência de verossimilhança da narrativa autoral.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a requerente, ora agravada, afirma ser proprietária de uma ilha situada no Rio Doce, onde realizava pesca para consumo e venda, o que não mais se tornou possível em razão do impacto causado pela onda de rejeitos de minério proveniente do acidente ambiental causado pelas requeridas.

Neste contexto, requer a condenação das empresas demandadas ao pagamento de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes, bem como ao pagamento de 100 (cem) salários-mínimos a título de compensação pelos danos morais.

Ao sanear o feito, o magistrado
a quo
, além de rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa e estabelecer os pontos controvertidos da demanda, determinou a inversão do ônus da prova, em razão da teoria do risco integral que é aplicada em relação aos danos ambientais, ressalvando apenas o ônus probatório no que diz respeito aos danos morais.

É em face desta decisão que aqui se insurge a agravante, argumentando o descabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do § 2º, do art. 373, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo.

Sobre o tema, a legislação pátria autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.

Acerca desse instituto, leciona Antônio do Passo Cabral e Ronald Cramer
1
:

“
o art. 373, § 1º, do novo Código de Processo Civil positiva a chamada técnica de dinamização do ônus probatório. (...). A dinamização do ônus probatório, em realidade, não consiste em uma inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil no ordenamento jurídico brasileiro. Técnica semelhante consta do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (...). Ocorrendo pois a dinamização, que exige sempre decisão fundamentada, o ônus de provar determinado fato recai sobre a parte que tem mais facilidade na produção dessa prova, mesmo não estando ela inicialmente incumbida dessa tarefa. (...). A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma ‘probatio diabólica’ (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte
”.

No caso vertente, verifico, a princípio, tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
). Ou seja, não se trata de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), mas, ainda assim, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas ao caso em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de
consumidor por equiparação ou
bystander
.

O referido dispositivo legal estabelece que se
“
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento
”
, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza. A lição de Sérgio Cavalieri Filho
2

sobre o assunto é elucidativa, senão vejamos:

“No propósito de dar maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do conceito geral de consumidor, importando dizer que a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de consumo, ainda que não tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou qualquer outro responsável. Não faz qualquer sentido exigir que o fornecedor de produtos ou serviços disponibilize no mercado de consumo produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do produto ou do serviço, dando a essas vítimas um tratamento diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a prevenção e a reparação de tais danos”.

Destarte, embora o fato narrado na exordial se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza, no presente feito, de acidente de consumo. Isso porque integrante do grupo econômico da recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, aparentemente deu causa ao rompimento de uma barragem de sua propriedade que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que teria dificultado a recorrida de continuar exercendo a pesca, a justificar o seu enquadramento como consumidora por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Em situações semelhantes, outras não foram as conclusões adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental.
2.
Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
3. (...).” (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016, STJ).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.
2.
Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. (...).” (CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016, STJ).

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ORIUNDOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. Alegado dano ambiental consubstanciado na contaminação do solo e das águas subterrâneas na localidade onde o recorrido residia, em decorrência dos produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela mídia e pela própria AES Florestal. 2. (...).
4.
Constata-se aqui a subsunção da situação fática à norma constante do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido alega que foi vítima de contaminação ambiental decorrente dos produtos venenosos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores.
(...).” (REsp 1354348/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 16/09/2014, STJ).

Nesse contexto, seja com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, revela-se parcialmente acertada a conclusão do magistrado
a quo

no sentido de inverter o ônus da prova, impondo à empresa agravante o encargo de demonstrar a causa do desastre ambiental e a degradação que isto provocou à área de cultivo do agravado, na medida em que são verossímeis as alegações contidas na exordial e diante da hipossuficiência técnica da autora para produzir as provas necessárias à elucidação do fato.

De fato, revela-se prudente e mais sensato que a empresa recorrente e demais requeridas tenham a responsabilidade de produzir a prova para elucidar os fatos, tanto em razão do seu considerável porte econômico como por ter sido a responsável pelo dano ambiental.

A bem da verdade, deve prevalecer o posicionamento de que no Direito Ambiental brasileiro “
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução),
como também de cunho estritamente processual e ope judicis

(assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo
” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

O posicionamento do Tribunal da Cidadania, inclusive, foi cristalizado na Súmula nº 618, segundo a qual “
a
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Dessa forma, deve ser prestigiada a aplicação do princípio da precaução, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou.

Logo,
em relação à responsabilidade civil pelos danos ambientais
, não se há de cogitar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que bastará às requeridas revelar o estado do rio que banha a propriedade do requerente, demonstrando se este foi, ou não, afetado pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.

Em contrapartida,
não se pode atribuir às empresas demandadas o ônus probatório quanto à atividade profissional da demandante e sua renda
, não sendo possível simplesmente assumir como verdadeiras as alegações narradas na petição inicial sem nenhum lastro probatório. Neste caso, realmente, a prova exigida pelo magistrado pode ser reputada como diabólica, constituindo óbice à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §2º, do CPC, máxime ao se considerar que se trata de fato que pode ser facilmente comprovado pela requerente.

É dizer, conquanto a prova do dano ambiental seja de difícil produção pela parte autora, a justificar a inversão do ônus da prova, o mesmo não pode ser dito em relação à extensão dos danos sofridos – a média da renda mensal que auferia decorrente da atividade de pesca em momento anterior ao desastre ambiental –, cujo encargo probatório pode ser facilmente cumprido.

Aliás, é este o posicionamento que vem sendo adotado por este egrégio Sodalício em diversas outras ações similares:

“[...] Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente.
Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso – deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

“[...]
A inversão do ônus da prova nas ações de indenização decorrentes dos danos ambientais advindos do rompimento da barragem de resíduos minerários
[...]
deve se limitar à apuração da responsabilidade civil das empresas envolvidas e à respectiva extensão da degradação ambiental na área objeto do litígio, mantendo o ônus de comprovação da efetiva ocorrência dos danos materiais ao Autor da demanda, sob pena de se imputar à empresa de mineração a prova de fato negativo. Art. 373 CPC/15
.
” [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ag AI, 030199001170, Relator Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, de modo a ressalvar que a inversão do ônus probatório não alcança o dever da requerente de comprovar a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental e a renda média mensal que com ela auferia, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), de dificílima comprovação pelas requeridas.

Prejudicados os embargos de declaração de id 8383799.

É como voto
.

1
Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2015. pgs. 654/655.

2
Programa de direito do consumidor. 2008. pg. 262.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.